Tribunal: TJES
Processo: 5001044-95.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-95.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU SIPIONI

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de existência de demanda anterior com suposta identidade fática, determinando a cumulação dos pedidos. O autor sustenta a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e a ocorrência de descontos indevidos, pleiteando a declaração de inexistência do débito e restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anterior com narrativa semelhante autoriza a extinção do processo por litispendência ou fracionamento indevido de demandas; (ii) estabelecer se contratos bancários distintos configuram identidade de causa de pedir apta a justificar a extinção sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a presença simultânea de mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

Contratos bancários distintos possuem numeração própria, geram obrigações autônomas e decorrem de fatos jurídicos independentes, o que afasta a identidade da causa de pedir.

A mera similitude fática entre demandas não autoriza o reconhecimento de litispendência ou fracionamento abusivo, sob pena de violação às regras processuais.

A Resolução nº 159/2024 do CNJ não pode restringir o exercício do direito de ação quando presentes relações jurídicas distintas.

A imposição de cumulação de pedidos em outra demanda sem previsão legal configura indevida limitação ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização de litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. Contratos bancários distintos configuram relações jurídicas autônomas, ainda que haja semelhança fática entre as demandas. 3. A Resolução nº 159/2024 do CNJ não autoriza a restrição do direito de ação em hipóteses de pretensões fundadas em fatos jurídicos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, § 2º; CPC, art. 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001044-95.2024.8.08.0044

APELANTE:
ELISEU SIPIONI

APELADA:
PKL PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ELISEU SIPIONI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Na origem, o autor alegou ter recebido cartão de crédito consignado não solicitado, bem como a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados.

O magistrado de primeiro grau entendeu que os fatos narrados seriam idênticos aos de outra ação em tramitação (processo nº 5001040-58.2024.8.08.0044), diferenciando-se apenas quanto ao número do contrato e à instituição financeira, circunstância considerada irrelevante. Assim, reconheceu hipótese de fracionamento indevido de demandas e determinou a extinção do feito, orientando a cumulação dos pedidos na ação anterior, com fundamento, inclusive, na Resolução nº 159/2024 do CNJ.

A controvérsia, pois, cinge-se em verificar se a existência de outra ação judicial, envolvendo contrato bancário distinto, autoriza a extinção do presente feito por suposta identidade de causas ou fracionamento abusivo de demandas.

Conforme o art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência ou a coisa julgada ocorrem quando há a chamada tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso concreto, embora possa haver similitude narrativa — contratação indevida de cartão consignado com descontos em benefício —, não se verifica identidade da causa de pedir, uma vez que:

cada contrato possui numeração própria;

gera obrigações autônomas;

envolve valores e circunstâncias específicas.

Assim, cada relação contratual constitui um fato jurídico independente, apto a fundamentar pretensão própria.

A mera semelhança entre os fatos não autoriza a equiparação das demandas, sob pena de violação à técnica processual prevista em lei.

Embora a Resolução nº 159/2024 do CNJ busque coibir a litigância abusiva, ela não pode servir de fundamento para impedir o exercício regular do direito de ação quando se trata de relações jurídicas faticamente distintas.

A autonomia dos contratos bancários impede que a diferença de numeração seja tratada como "mero detalhe", pois cada um representa uma obrigação financeira independente.

A determinação de concentração dos pedidos em demanda diversa configura indevida restrição ao direito de ação, criando obrigação não prevista no ordenamento jurídico.

Dessa forma, tenho que a sentença deve ser anulada para que o processo retorne à sua regular tramitação.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a
ele dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e abertura da fase de instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.